Tribunal: TCU
Processo: 014.117/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados mediante termo de compromisso firmado para elaboração de estudos, planos e projetos, trabalho social, obras, indenização e aquisição de moradias com vistas a remoção de imóveis e reassentamento de famílias ocupantes da faixa de domínio às margens da BR-381/MG/Norte (lote 08) em Belo Horizonte/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Belo Horizonte/MG por meio do Termo de Compromisso 941/2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar, com ressalvas, a minuta de Acordo de Permuta de Áreas firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o Município de Belo Horizonte/MG e a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel), por atender, em linhas gerais, aos objetivos definidos no Acórdão 9371/2024-TCU-Primeira Câmara , sem prejuízo das determinações a seguir; 9.2. determinar ao Município de Belo Horizonte/MG que: 9.2.1. apresente ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, relato detalhado acerca do andamento das medidas necessárias à aprovação da viabilidade técnica e do licenciamento ambiental do empreendimento habitacional previsto no referido acordo; 9.2.2. encaminhe, no mesmo prazo, cronograma completo de execução do empreendimento habitacional, contemplando as etapas de regularização e implantação; 9.3. encaminhar cópia digital desta deliberação, acompanhada do respectivo Relatório e Voto, ao DNIT, ao Município de Belo Horizonte/MG, à Urbel e à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal Regional Federal da 6a Região (TRF6), para ciência e adoção das providências cabíveis; 9.4. manter sobrestado o presente processo até ulterior deliberação deste Tribunal, com base nos resultados das tratativas e do cronograma de execução do acordo a ser encaminhado.